Tribunal: TJMT
Processo: 0012358-68.2012.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012358-68.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato-furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.594.391-11 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.594.391-11 (APELANTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – POLICIAL MILITAR – PECULATO-FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PERDA DE OBJETO – FINALIDADE ATINGIDA COM A ABERTURA DE VISTA DO FEITO À PGJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

Consoante a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, não se aplica, aos crimes praticados contra a Administração Pública, sobretudo por militares, o princípio da insignificância, daí por que não há falar em atipicidade material da conduta tipificada no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, tão somente por ser de pequeno valor o bem desviado pelo agente.

Se a apelação interposta pelo Ministério Público se limita a impugnar o trecho da sentença que indeferiu a remessa de cópia do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, tal impugnação perde seu objeto com a abertura de vista dos autos ao referido órgão, já na segunda instância, para a apresentação de parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Jaime Pego Ferreira Júnior
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0012358-68.2012.8.11.0042 pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o primeiro à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática do delito de peculato-furto, tipificado no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar.

Em síntese, o acusado pleiteia a sua absolvição por atipicidade material do fato, com fundamento no princípio da insignificância (Id. n. 84164546).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
se insurge contra o trecho do
decisum
que indeferiu a remessa de cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a propositura de ação pela perda da graduação da praça (Id. n. 84164554).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 84164552 e 109807100).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. n. 125750653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo acusado. Já o apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, voltado exclusivamente ao encaminhamento de cópia do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, perdeu o seu objeto, uma vez que o referido órgão, evidentemente, teve vista dos autos para elaborar seu parecer e continua a ter acesso à sua integralidade por meio do sistema PJe, podendo fazer o “
download
”

dos documentos encartados e proceder como entender pertinente.

Como relatado,
Jaime Pego Ferreira Júnior
foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática do crime de peculato-furto, capitulado no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material do fato, com fundamento no princípio da insignificância.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Entre os dias 17 de novembro de 2011 e 18 de janeiro de 2012, período em que exerceu a função junto almoxarifado, o SD PM
JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
subtraiu para si, valendo-se da facilidade proporcionada pela função e qualidade de militar, bens públicos móveis consistentes num par de algemas da marca CBC, nº de série 0831, e num revólver cal. 38, marca Taurus, nº de série LH 659789, pertencentes à carga da 1ª CIPM de Chapada dos Guimarães/MT.

No dia 15 de julho de 2012, o denunciado se encontrava em horário de folga quando atendeu a uma ocorrência de natureza ‘Maria da Penha’, nas imediações de sua residência, e acabou surpreendido na posse do Revólver Cal. 38, Marca Taurus, de numeração raspada (de idênticas características ao que havia sido subtraído da 1ª CIPM), com 04 (quatro) munições intactas, e do par de algemas CBC, nº 0831, pertencente à carga da 1ª CIPM de Chapada dos Guimarães/MT.

Apurou-se que o denunciado tinha livre acesso aos materiais bélicos da 1ª CIPM, já que trabalhou em seu almoxarifado no período compreendido entre 17 de novembro de 2011 a 18 de janeiro de 2012, conforme escalas de serviço acostadas às fls. 36/53.

Há, portanto, indícios bastantes de que o denunciado, valendo-se da facilidade proporcionada pela qualidade de militar, subtraiu o par de algemas da marca CBC, nº de série 0831, e o revólver cal. 38, marca Taurus, nº de série LH 659789, pertencentes à carga da 1ª CIPM de Chapada dos Guimarães/MT, no período em que exerceu função no almoxarifado daquela unidade militar
” (Id. n. 84164519, pp. 1-2;
sic
).

Registre-se que, na sentença, não se reputou comprovado o desvio do revólver, mas tão somente do par de algemas – fato este, inclusive, confessado pelo apelante sob o crivo do contraditório. Daí a alegação do apelante de que sua conduta estaria acobertada pelo princípio da insignificância, já que o par de algemas, por si só, não é dotado de relevante valor econômico – aproximadamente R$ 25,00 (vinte e cinco reais), segundo a defesa.

Ocorre que já se consolidou na jurisprudência pátria o entendimento de que o referido princípio não tem lugar quando se trata de crime perpetrado contra a Administração Pública, consoante o enunciado sumular n. 599 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula n.º 599: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
”

Essa conclusão se reforça quando o delito é cometido por militar, uma vez que, nessas situações, o tipo penal não tutela apenas o patrimônio público, mas também valores mais nobres, como a honra, a hierarquia e a disciplina na estrutura da caserna.

Confira-se, a propósito, a orientação adotada pelo Superior Tribunal Militar:

“
APELAÇÕES. DPU.
ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO
. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SATISFATÓRIA. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS. QUANTIDADE. ALEGADA DIVERGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MINORAÇÃO. PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS. DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

É vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal comum, em especial os artigos 396 e 396- A, quando houver previsão de tratamento diverso da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e, portanto, mais específico.

Ainda que sucinta, considera-se suficiente a fundamentação que expõe com clareza os motivos de convicção que orientaram a conclusão do Órgão julgador.

A perda da condição de militar do Acusado após o cometimento do crime não conduz à incompetência da Justiça Militar da União para apreciar o feito, uma vez que a fixação da competência se dá no momento da ocorrência do delito.

Preliminares rejeitadas por unanimidade.

Ainda que levada a efeito, não tem aptidão para absolver o Acusado a alegação de existência de divergência no volume dos bens que foram objeto do delito de peculato-furto.

Fixada a pena base no mínimo legal, revela-se inviável mitigá-la ainda mais.

A alegada dificuldade financeira relatada pelos Acusados não é apta a justificar o provimento do apelo defensivo. Cabia a eles adotarem conduta outra que não a de subtrair o aquartelamento que, pelo contrário, deveriam servir e defender.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato, uma vez que a conduta dos Acusados atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que eram submetidos
.

Não há como acolher a alegação de insuficiência de provas para a condenação quando, a despeito da negativa em interrogatório, o acervo probatório reunido ao longo da instrução criminal confirmar a narrativa dos corréus no sentido de ter o Acusado participado do crime.

A reprimenda deve ser reajustada quando verificado que os crimes atribuídos ao Acusado se deram em continuidade delitiva.

Recurso defensivo do 1º acusado provido parcialmente. Decisão por unanimidade. Quantum da mitigação da pena decidido por maioria. Recurso dos demais acusados desprovidos. Decisão por unanimidade
” (STM, Apelação n. 7000541-86.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, Tribunal Pleno; data do julgamento: 17.3.2022; data da publicação: 19.4.2022).

Não é outro o entendimento prevalente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, trago à colação precedentes daquela Corte:

“
CRIME – MILITAR – INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE
.

A prática de crime contra a Administração Militar é incompatível com o reconhecimento da insignificância
” (STF,
Habeas Corpus
n. 160.601/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Primeira Turma; data do julgamento: 24.2.2021; data da publicação: 15.3.2021).

“
HABEAS CORPUS.
CRIME MILITAR. PECULATO-FURTO
. MUNIÇÕES DE ARMAMENTO DE USO RESTRITO DAS FORÇAS ARMADAS.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Para que se dê a incidência da norma penal, não basta a simples adequação formal do fato empírico ao tipo legal. É preciso que a conduta delituosa se contraponha, em substância, ao tipo penal em causa, sob pena de se provocar a desnecessária mobilização de uma máquina custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em que o Judiciário consiste. Poder que não é de ser acionado para, afinal, não ter o que substancialmente tutelar.

2. Numa visão humanitária do Direito Penal, então, é de se prestigiar o princípio da insignificância, que, se bem aplicado, não chega a estimular a idéia de impunidade. Ao tempo que se verificam patentes a necessidade e a utilidade desse princípio da tolerância, é imprescindível que a sua aplicação se dê de maneira criteriosa, sempre tendo em conta a realidade brasileira, para evitar que a atuação estatal vá além dos limites do razoável na proteção do interesse público.

3. No caso, o paciente, sargento de munição e tiro de unidade militar, subtraiu munições de armamentos de uso restrito das Forças Armadas. Donde a impossibilidade de se acatar a tese da irrelevância jurídico-penal da conduta, não obstante a pouca expressividade financeira da avaliação dos bens subtraídos pelo militar.
A lesividade da conduta protagonizada pelo paciente não é de ser aferida pelo valor econômico da coisa furtada; até mesmo em consideração à própria qualidade da relação jurídica entre o militar acusado e a instituição castrense da qual fazia parte por ocasião da atividade delituosa. Logo, ainda que o valor das munições apreendidas seja de pequena monta, obsta a pretensão defensiva o fato de que o delito em causa não se constitui, apenas, em lesão de cunho patrimonial. É modalidade delitiva que também atenta contra a Administração Militar (Capítulo II do Título VII do Código Penal Militar)
. Precedente: HC 104.787, da minha relatoria.

4. Ordem denegada
” (STF,
Habeas Corpus
n. 104.820/SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Segunda Turma; data do julgamento: 7.12.2010; data da publicação: 8.6.2011).

Esta Corte Estadual, também se defrontando com casos análogos, tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PECULATO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – BEM JURÍDICO TUTELADO – INAPLICABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO

O princípio da insignificância, como derivação necessária do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, busca afastar de sua seara as condutas que, embora típicas, não produzam efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora.

Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública, pois, nesses casos, a norma penal busca resguardar não somente o aspecto patrimonial, mas aos princípios da administração, o que torna inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua repressão
” (TJMT, Apelação n. 72326/2013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.3.2014; data da publicação: 26.3.2014).

Ademais, na espécie, como muito bem salientado pelo juízo de origem, “
o próprio comandante já havia alertado do sumiço
(das algemas)
, inclusive dando oportunidade aos militares do quartel restituir o patrimônio de forma discreta, sem punições
” (Id. n. 84164545), e, mesmo assim, o apelante não se prontificou a devolver a
res
subtraída, o que certamente denota a reprovabilidade de sua conduta, a afastar qualquer possibilidade de reconhecimento da atipicidade material do fato.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do delito capitulado no art. 303, § 2º, do CPM.

Registre-se, por fim, que embora não se mostre possível absolver o acusado no âmbito criminal com fundamento tão somente no pequeno valor do bem desviado, tal circunstância poderá ser levada em consideração pelo Tribunal de Justiça na eventualidade de julgamento de uma representação pela perda da graduação (uma vez que a sentença não lhe impôs a sanção acessória de perda da função pública).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo e
dou por prejudicado
o recurso do
parquet
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022